Tribunal: TJES
Processo: 5000643-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000643-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE REGATTIERI FILHO

AGRAVADO: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OMISSÃO
–
OCORRÊNCIA
–
ART. 109, § 3º, CPC
–
INAPLICABILIDADE
–
INCIDÊNCIA DAS REGRAS RELATIVAS AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
–
ART. 297 E 520, INCISO II, DO CPC
–
IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO ESTADO ANTERIOR
–
RESOLUÇÃO EM PERDAS E DANOS

–
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
MATÉRIA DEVOLVIDA À ANÁLISE PELO ÓRGÃO
AD QUEM

–
OBSCURIDADE
–
NÃO CONFIGURADA
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
–
CONTRADIÇÃO
–
AUSÊNCIA DE PROPOSIÇÕES CONFLITANTES ENTRE SI
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO,
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Nesta hipótese, muito embora o v. acórdão recorrido tenha afastado a possibilidade de reintegração da posse do imóvel – o que equivale a dizer, indiretamente, que o terceiro adquirente não se submeterá aos efeitos da sentença terminativa, no aspecto relacionado ao retorno das partes ao estado anterior, com transferência da posse ao agravante –, observa-se que, de fato, não houve apreciação expressa acerca da incidência do art. 109, § 3º, do CPC, à hipótese dos autos, omissão que deve ser sanada sem, contudo, ensejar a produção de efeitos infringentes.

3.
A legislação processual brasileira permite a alienação do bem ou direito litigioso, pois, caso contrário, restaria prejudicado o tráfego negocial, engessando sobremaneira a celebração de negócios jurídicos. Nesse passo, o art. 109, caput e § 3º do CPC preveem, respectivamente, que a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, estendendo-se ao terceiro adquirente os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias.

4.
Ao analisar o conteúdo do art. 109 e parágrafos, do CPC, depreende-se a ideia subjacente aos dispositivos é, por um lado, e como já destacado, permitir o livre tráfego jurídico de bens e direitos litigiosos e, de outro turno, tutelar o interesse daquele que se sagrar vencedor na demanda, obtendo decisão judicial que o declare titular do bem da vida
sub judice
, em face do terceiro que adquiriu o bem no curso do litígio.

5.
Vê-se, com isso, que essas disposições se aplicam, primordialmente, à hipótese em que há uma sentença de mérito decidindo acerca da titularidade do bem ou direito sob disputa em juízo, caso em que a transferência realizada para terceiro será ineficaz em relação o vencedor da demanda. A doutrina, ao se debruçar sobre o dispositivo em comento, o relaciona com a hipótese de litígio sobre a titularidade de bem, que venha a ser transferido no curso da demanda, tornando a alienação ineficaz em relação ao vencedor, que se sujeitará à coisa julgada material formada no processo do qual não foi parte, em verdadeira exceção ao art. 506 do CPC.

6.
Ocorre que não se vislumbra, na hipótese, a prolação de sentença de mérito ou a formação de coisa julgada material sobre o bem ou mesmo sobre a posse precária, na medida em que a demanda foi objeto de extinção anômala, não meritória, de modo que não há declaração (meritória) alguma acerca da pretensão material deduzida em juízo. Há, na verdade, uma cessação da eficácia da tutela provisória anteriormente deferida, diante da extinção do processo sem resolução de mérito, hipótese que mais se assemelha ao cumprimento de sentença provisório que fica sem efeito a partir da modificação ou anulação da sentença, nos termos do art. 520, incisos I e II, do CPC.

7.
Com efeito, há estreita relação entre a efetivação de tutela de urgência e o cumprimento provisório de sentença, na medida em que ambas as formas de acesso antecipado ao direito se baseiam em títulos instáveis. Tanto assim o é, que o próprio CPC, no art. 297, parágrafo único, dispõe que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

8.
Nesse sentido, deve-se aplicar ao caso dos autos a mesma sistemática prevista para o cumprimento provisório de sentença que perde o efeito pela superveniência de decisão desfavorável, com restituição das partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos (art. 302, caput c/c art. 520, inciso II, do CPC). Todavia, no que se refere à restituição das partes ao estado anterior, prescreve o art. 520, § 4º, do CPC, que esta não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Em outros termos, a restituição ao estado anterior somente ocorrerá quando ainda faticamente possível, não sendo este o caso dos autos.

9.
Dessa forma, revela-se inviável o retorno ao estado primitivo, diante da significativa alteração da realidade fática, tendo se passado quase 19 (dezenove) anos desde a efetivação da tutela de urgência. Resta, assim, como solução para a questão relativa à posse precária, a resolução em perdas e danos, consoante dispõe a parte final do citado § 4º, do art. 520, do CPC, não sendo o caso de aplicação da sistemática do art. 109 à hipótese vertente.

10.
Tendo a parte delimitado a extensão horizontal da matéria impugnada, deduzindo razões para demonstrar que a decisão denegatória de origem está equivocada, o Tribunal pode e deve se manifestar sobre o ponto, não há que se falar em infringência ao princípio dispositivo ou mesmo que a matéria não é objeto do recurso, sendo esta, ao revés, o principal fundamento da insurgência.

11.
Ao se verificar os termos da decisão colegiada embargada, não se vislumbra a exclusão de responsabilidade do terceiro adquirente do imóvel. O que o acórdão cuidou de estabelecer se limita à impossibilidade de restituição do imóvel ao embargante, nos termos antes delineados, indicando que a controvérsia deve ser solucionada com a apuração de perdas e danos. Desse modo, não há falar em supressão de instância ou
reformatio in pejus
, remanescendo viável a análise de responsabilidade pelo juízo
a quo
, a quem caberá decidir em face de quem o embargante poderá se voltar, caso as perdas e danos sejam confirmadas ao término da liquidação.

12.
Não se constata a falta de clareza ou a redação em termos que não possibilitem a parte compreender o sentido do que restou enunciado. Denota-se de forma nítida que o trecho destacado possui a finalidade de assentar que a reintegração de posse, caso tida como viável, excluiria a apuração das perdas e danos, afirmação que o embargante poderia até buscar repelir, porém se valendo das vias recursais adequadas, já que o recurso de embargos de declaração não se presta a rediscutir a questão decidida.

13.
Retomando o conteúdo do acórdão recorrido, não há qualquer contradição a ser sanada, pois é claramente perceptível que o voto de relatoria, ao construir a linha argumentativa, enuncia em um primeiro momento que a consequência natural da revogação da tutela de urgência é o retorno das partes ao estado anterior. Ocorre que, adiante, o relator primevo conclui que, no caso, este retorno não é viável, diante das circunstâncias já exaustivamente tratadas nos itens anteriores, o que remete a solução do caso à análise de perdas e danos.

1
4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes, para afastar a aplicabilidade do art. 109, § 3º, ao presente caso, nos seguintes termos: "[...], deve-se aplicar ao caso dos autos a mesma sistemática prevista para o cumprimento provisório de sentença que perde o efeito pela superveniência de decisão desfavorável, com restituição das partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos (art. 302, caput c/c art. 520, inciso II, do CPC). Todavia, no que se refere à restituição das partes ao estado anterior, prescreve o art. 520, § 4º, do CPC, que esta não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Em outros termos, a restituição ao estado anterior somente ocorrerá quando ainda faticamente possível, não sendo este o caso dos autos. Como bem pontuou o relator primevo em seu voto, acompanhado à unanimidade pelos demais Desembargadores que participaram da composição de julgamento, 'infere-se dos documentos ora acostados ao presente instrumento que, atualmente, no imóvel litigioso, encontra-se instalado um enorme supermercado, com 4.000,00m2 (quatro mil metros quadrados) de área de venda, cujo espaço emprega diretamente diversos funcionários'. Dessa forma, revela-se inviável o retorno ao estado primitivo, diante da significativa alteração da realidade fática, tendo se passado quase 19 (dezenove) anos desde a efetivação da tutela de urgência. Resta, assim, como solução para a questão relativa à posse precária, a resolução em perdas e danos, consoante dispõe a parte final do citado § 4º, do art. 520, do CPC, não sendo o caso de aplicação da sistemática do art. 109 à hipótese vertente".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, sem efeitos infringentes, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/07/2023

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Solicito que o senhor oficial de justiça apregoe as partes.

(É feito o pregão.)

Eminente Relator, conforme inclusive já havia ponderado com Vossa Excelência no início da sessão e agora eu me dirijo aos doutos advogados também presentes, recebi a presença dos advogados no gabinete e também os votos encaminhados pelo eminente Relator, e identifiquei que além desses três processos que estão em pauta nesta sessão de julgamento, existe um outro relacionado ao agravo de instrumento 5003970-21, que também envolve manifestação recursal no contexto deste processo.

Entendendo que, de qualquer sorte, há uma conexão na apreciação dessas matérias, ainda que sejam matérias que guardam correlação e identidade em
per si
, mas entendi pertinente submeter essa questão de ordem ao eminente Relator, que inclusive já proferiu uma decisão nesse agravo de instrumento - tive acesso a essa decisão - mas que, para Sua Excelência, refletir sobre a possibilidade, já que envolve o mesmo processo decorrente de uma relação jurídica única, alusiva a uma ação de resolução contratual que decorre de um contrato de promessa de compra e venda, cuja ação, posteriormente, foi julgada nesse contexto dessa relação jurídica, e o Judiciário, inclusive, suspendeu a restrição e teria autorizado a venda desse imóvel, onde a parte figura neste quarto agravo de instrumento que não está pautado.

Paralelamente a isso, também há interesse de uma parte que teria mantida a união estável e depois casado com uma dessas partes, e estaria reivindicando 50 % desse patrimônio, e toda essa celeuma está circunscrita ao contexto dessa relação jurídica primária e efeitos decorrentes das decisões judiciais. Por isso que eu, respeitosamente, estou suscitando uma questão de ordem ao eminente Relator, para que esses processos sejam sobrestados, adiados os julgamentos, para que possamos julgá-los em conjunto, tão logo, Sua Excelência possa trazer a julgamento o quarto agravo de instrumento. Com isso, solucionaria todas as questões envolvendo todas as partes, há bloqueios, há pedidos de ingresso, na qualidade de assistente simples, há o próprio mérito das decisões agravadas, e nesse sentido que ponderaria o eminente Relator, para que possamos julgar esse processo e que o feito tome, então, uma tramitação regular após o julgamento da Corte.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente, na análise que eu fiz, na verdade, o quarto não envolve diretamente os interesses que são discutidos nesses três. Mas a cautela de Vossa Excelência se justifica, principalmente, porque o quarto também já está pronto para ser pautado. Em razão disso, eu vou aderir à suspensão, mas já o outro, esse quarto, já está pautado.

Mas como esse processo é um processo com múltiplos recursos e múltiplas vontades de recorrer sem limites, eu já deixo claro que eu só concordarei em relação a esse quarto, porque eu não duvido nada que até lá já tenha um quinto, porque não para de entrar recursos. Então, em relação a esse quarto, eu já até decidi nos autos, burocraticamente, eu vou submeter ao julgamento o mais rápido possível, julgamos todos.

A cautela de Vossa Excelência é muito bem-vinda, é muito pertinente. Então, eu acho que não vai causar prejuízo, porque já está pronto, realmente, para ser pautado também.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Eu acredito que, em breve, esse quarto processo tenha na pauta de recursos.

*

O SR. ADVOGADO ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA :-

Senhor Presidente, queria a palavra pela ordem, como advogado da agravada Vanuza, e fazer dois registros.

Primeiro, é que, conforme antecipado pelo douto Relator, porque não é apenas um, são outros dois, eu vou citar aqui, porque além desses três agravos que estão hoje em pauta, tem outros dois já que estão com o Desembargador Relator e que nos quais já foram apresentados contrarrazões. E aí, em eminente Desembargador, a questão relativa aos três agravos de instrumento, que diz respeito à continuidade da liquidação ou não, à inserção da Vanuza como litisconsorte, como assistente, elas não se referem diretamente aos outros dois agravos que virão.

Mas, como apontado pelo eminente Desembargador Relator, e como o agravo está em iminência de vir para a Câmara, eu só gostaria aí de fazer um registro do desembargador, para que não seja suscitada uma outra questão posteriormente, que há dois outros agravos, além desses três, envolvendo a mesma questão. Eu vou citar nominalmente os números dos agravos, que são um agravo de instrumento da DW, que é o 5003970-21.2023.8.08.0000, que já foi apresentado, inclusive, contrarrazões. E um outro agravo de instrumento da PROENG, 5005809-81.2023.8.08.0000. E, como bem vislumbrou o eminente Desembargador Relator, é bem provável que a PROENG e a DW interponham outros agravos.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Senhor Presidente, vou pautar esses dois que o nobre advogado fez referências. Nada mais do que isso, porque há um interesse notório de procrastinação nesse processo. Então, nada mais do que isso, porque, senão, eu vou submeter o voto e os colegas votem como achar que é o conveniente. Mas é notório o interesse em procrastinar. Então, eu vou submeter esses dois aí, já imediatamente, já vou submetê-los, junto com esses outros três.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Eminente Relator, evidentemente, o Tribunal não vai admitir qualquer matéria relacionada à procrastinação, eu não vou nem cogitar a respeito dessa questão, apenas a minha intervenção foi no sentido desse pronunciamento a partir da visita.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Estou me referindo é porque tudo é motivo de agravo nesse. Não que eu queira obstar o direito das partes exercidas, o direito de ação, mas é porque vislumbra-se um interesse em que o processo não chegue ao seu deslinde.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Compreendo perfeitamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

A situação é essa. Então, nós vamos pautar, na verdade, cinco. Estamos com três, já vai para cinco quando trouxer para julgamento. Tem três e mais dois.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Tem esse que eu citei o número e mais o que foi mencionado.

Bom, a situação é essa, porque da relação jurídica que decorreu a promessa de compra e venda, também houve autorização judicial para a venda do imóvel e, posteriormente, quem adquiriu o imóvel teve bens bloqueados, ou seja, está uma celeuma envolvendo todas as partes.

Por isso que eu, particularmente, por ocasião do julgamento, muito provavelmente, peça vista de todos os processos, porque eu quero examinar todo o contexto, desde a primitiva decisão firmada no âmbito do Poder Judiciário, para saber a extensão dessa decisão, os efeitos que ela está repercutindo, inclusive na seara do cumprimento de sentença, enfim, desde todo esse contexto. E aí saber se houve ou não proclamação de nulidade da compra e venda, após autorização judicial, enfim, todas essas nuances.

Eu vou examinar detidamente após o voto do eminente Relator, por isso que ponderei a Sua Excelência para julgarmos os processos em bloco, e aí vai satisfazer o interesse de todas as partes, e o Tribunal vai ter um pronunciamento equânime em relação a todos os feitos, sem permitir uma eventual situação que comprometa a segurança jurídica em relação a todo o contexto desse processo.

Fica, então, citada e acolhida a questão de ordem. Os três processos ficam, então, adiados: 35, 40 e 41 da pauta de hoje.

Agradeço a manifestação do eminente Relator em relação ao meu pedido pessoal no tocante a complexidade desses processos.

*

jrp*

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000643-05.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 15/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ REGATTIERI FILHO
em face do v. acórdão de evento ID nº 3862801, proferido pela Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 3919274, o embargante sustenta, em síntese, que:
(I)
o v. acórdão é omisso, pois não apreciou o fundamento principal do recurso, qual seja, a tese de que o bem litigioso foi adquirido por terceiro, o qual se encontra submetido às consequências da sentença, nos termos do art. 109, § 3º, do CPC;
(II)
houve violação ao princípio dispositivo, com
reformatio in pejus
, na medida em que fora apreciada matéria que não estava contida no objeto do recurso, ao assentar o acórdão que a reintegração de posse tornou-se inviável, devendo a questão ser resolvida em perdas e danos;
(III)
a questão relativa à (im)possibilidade de reintegração de posse foi relegada para momento posterior pelo juízo de primeiro grau e, nessa esteira, o acórdão recorrido somente poderia: a) manter a decisão recorrida ou b) reformá-la para determinar a reintegração de posse;
(IV)
“o acórdão embargado resolveu, sem contraditório e em inescondível supressão de instância, excluir a responsabilidade do terceiro adquirente”;
(V)
há obscuridade na decisão recorrida, uma vez que esta concluiu que o pedido de reintegração de posse e a liquidação de perdas e danos são institutos que se excluem, sendo necessário esclarecer o que há de excludente entre eles;
(VI)
há vício de contradição, pois, em um primeiro momento, o acórdão estabelece que a consequência da extinção do feito sem resolução de mérito é retorno das partes ao estado anterior, mas, adiante, conclui que há direito de perdas e danos, circunstâncias anteriormente classificadas como excludentes pela decisão.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios alegados.

Contrarrazões apresentadas pela
PROENG
no evento ID nº 4171742, vindicando o desprovimento do recurso.

Embora devidamente intimada, a agravada
VANUZA LOPES ROZADO
não apresentou contrarrazões ao recurso.

No evento ID nº 4302850, o em. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho averba suspeição com fulcro no art. 145, § 1º, do CPC, tendo sido redistribuídos os autos a esta relatoria.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, na data da assinatura digital.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ REGATTIERI FILHO
em face do v. acórdão de evento ID nº 3862801, proferido pela Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 3919274, o embargante sustenta, em síntese, que:
(I)
o v. acórdão é omisso, pois não apreciou o fundamento principal do recurso, qual seja, a tese de que o bem litigioso foi adquirido por terceiro, o qual se encontra submetido às consequências da sentença, nos termos do art. 109, § 3º, do CPC;
(II)
houve violação ao princípio dispositivo, com
reformatio in pejus
, na medida em que fora apreciada matéria que não estava contida no objeto do recurso, ao assentar o acórdão que a reintegração de posse tornou-se inviável, devendo a questão ser resolvida em perdas e danos;
(III)
a questão relativa à (im)possibilidade de reintegração de posse foi relegada para momento posterior pelo juízo de primeiro grau e, nessa esteira, o acórdão recorrido somente poderia: a) manter a decisão recorrida ou b) reformá-la para determinar a reintegração de posse;
(IV)
“o acórdão embargado resolveu, sem contraditório e em inescondível supressão de instância, excluir a responsabilidade do terceiro adquirente”;
(V)
há obscuridade na decisão recorrida, uma vez que esta concluiu que o pedido de reintegração de posse e a liquidação de perdas e danos são institutos que se excluem, sendo necessário esclarecer o que há de excludente entre eles;
(VI)
há vício de contradição, pois, em um primeiro momento, o acórdão estabelece que a consequência da extinção do feito sem resolução de mérito é retorno das partes ao estado anterior, mas, adiante, conclui que há direito de perdas e danos, circunstâncias anteriormente classificadas como excludentes pela decisão.

1) Da omissão em relação à tese de alienação de bem litigioso a terceiro, o qual se submete aos efeitos da decisão – art. 109, § 3º, CPC

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A doutrina pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, muito embora o v. acórdão recorrido tenha afastado a possibilidade de reintegração da posse do imóvel – o que equivale a dizer, indiretamente, que o terceiro adquirente não se submeterá aos efeitos da sentença terminativa, no aspecto relacionado ao retorno das partes ao estado anterior, com transferência da posse ao agravante –, observa-se que, de fato,
não houve apreciação expressa acerca da incidência do art. 109, § 3º, do CPC, à hipótese dos autos
, omissão que deve ser sanada sem, contudo, ensejar a produção de efeitos infringentes, consoante se passa a aduzir.

Retomando os termos do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, depreende-se que fora ventilada a tese de que à
DW EMPREENDIMENTOS LTDA
, na condição de terceiro que adquiriu bem litigioso, devem se estender os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, na forma do art. 109, § 3º, do CPC.

Sabe-se que a legislação processual brasileira permite a alienação do bem ou direito litigioso, pois, caso contrário, restaria prejudicado o tráfego negocial, engessando sobremaneira a celebração de negócios jurídicos. Nesse passo, o art. 109, caput e § 3º do CPC preveem, respectivamente, que a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, estendendo-se ao terceiro adquirente os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias.

No caso sob exame, o direito litigioso consistia na posse precária sobre bem imóvel, haja vista se tratar de compromisso de compra e venda, no qual se transferiu, a título provisório, a posse ao promitente comprador desde logo, sem, contudo, transferir-lhe a propriedade, direito este que ficaria condicionado ao pagamento do preço ajustado, e somente se implementaria com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.

Ao analisar o conteúdo do art. 109 e parágrafos, do CPC, depreende-se a ideia subjacente aos dispositivos é, por um lado, e como já destacado, permitir o livre tráfego jurídico de bens e direitos litigiosos e, de outro turno, tutelar o interesse daquele que se sagrar vencedor na demanda, obtendo decisão judicial que o declare titular do bem da vida
sub judice
, em face do terceiro que adquiriu o bem no curso do litígio.

Vê-se, com isso, que essas disposições se aplicam, primordialmente, à hipótese em que
há uma sentença de mérito decidindo acerca da titularidade do bem ou direito sob disputa em juízo
, caso em que a transferência realizada para terceiro será ineficaz em relação o vencedor da demanda. A doutrina, ao se debruçar sobre o dispositivo em comento, o relaciona com a hipótese de litígio sobre a titularidade de bem, que venha a ser transferido no curso da demanda, tornando a alienação ineficaz em relação ao vencedor, que se sujeitará à coisa julgada material formada no processo do qual não foi parte, em verdadeira exceção ao art. 506 do CPC, confira-se:

“Nos termos do caput do art. 109 do Novo CPC, a alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes, de forma que mesmo
não sendo mais o dono da coisa
o réu continua a ser a parte legítima no processo. Quanto ao autor nem haveria qualquer razão para se vislumbrar qualquer alteração de sua legitimidade ativa”. (grifo nosso) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo
. 1. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 173.)

“Sucede que, como se trata de transferência de coisa/direito litigioso, é possível que, terminado o processo, a parte adversária da alienante seja a vitoriosa. Embora, do ponto de vista do direito material, o objeto tenha sido transferido, essa sucessão material se deu na pendência de um processo
em que se discutia exatamente a titularidade do bem transferido”
. (grifo nosso) (DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil
. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 1, p. 550)

“No exemplo da reivindicação,
o adquirente da coisa litigiosa perderá a propriedade
para o adversário do alienante se seu pedido vier a ser julgado procedente, ainda que não tenha sido parte do processo em que o seu direito foi defendido por seu próprio titular, até o momento de sua alienação, e depois, pelo substituto processual
ex lege
. A extensão ao terceiro da eficácia e da coisa julgada material tem por fundamento a própria substituição processual”. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel (coord.). (grifo nosso)
Comentários ao código de processo civil
– artigos 70 ao 187. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 156)

No caso vertente, o que se deduziu em juízo foi o inadimplemento contratual de compromisso de compra e venda, com o pleito de resolução do contrato, por culpa do promitente comprador, e o consequente retorno das partes ao estado em que se encontravam primitivamente. Não há, pois, discussão relativa ao domínio do imóvel transferido a terceiro, que, a rigor, era de titularidade da embargada PROENG.

Não se desconhece que, no curso do processo, obteve-se liminarmente a retomada da posse sobre o imóvel, em favor da proprietária (PROENG), posse essa cedida ao embargante a título precário por ocasião da celebração do compromisso de compra e venda. O que se poderia afirmar, então, é que o direito à posse provisória foi transferido no decorrer da tramitação processual, como consequência da alienação do bem a terceiro (DW EMPREENDIMENTOS LTDA).

Ocorre que não se vislumbra, na hipótese, a prolação de sentença de mérito ou a formação de coisa julgada material sobre o bem ou mesmo sobre a posse precária, na medida em que a demanda foi objeto de extinção anômala, não meritória, de modo que não há declaração (meritória) alguma acerca da pretensão material deduzida em juízo.

Há, na verdade, uma cessação da eficácia da tutela provisória anteriormente deferida, diante da extinção do processo sem resolução de mérito, hipótese que mais se assemelha ao cumprimento de sentença provisório que fica sem efeito a partir da modificação ou anulação da sentença, nos termos do art. 520, incisos I e II, do CPC.

Com efeito, há estreita relação entre a efetivação de tutela de urgência e o cumprimento provisório de sentença, na medida em que ambas as formas de acesso antecipado ao direito se baseiam em títulos instáveis. Tanto assim o é, que o próprio CPC, no art. 297, parágrafo único, dispõe que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Eis a posição doutrinária:

“Rejeitado o pedido de tutela de urgência que tenha sido efetivada, tem o demandante responsabilidade civil objetiva pelos prejuízos que a medida tiver causado ao demandado, nos termos do art. 302 do CPC/2015. A responsabilidade objetiva decorre, também, do disposto no art. 520, I, do CPC/2015 (aplicável às tutelas de urgência ex vi do art. 297, parágrafo único, do CPC/2015)” (MEDINA, José Miguel Garcia.
Curso de direito processual civil moderno
. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 427)

Nesse sentido, deve-se aplicar ao caso dos autos a mesma sistemática prevista para o cumprimento provisório de sentença que perde o efeito pela superveniência de decisão desfavorável, com restituição das partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos (art. 302, caput c/c art. 520, inciso II, do CPC).

Todavia, no que se refere à restituição das partes ao estado anterior, prescreve o art. 520, § 4º, do CPC, que esta
não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada
, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Em outros termos, a restituição ao estado anterior somente ocorrerá quando ainda faticamente possível, não sendo este o caso dos autos.

Como bem pontuou o relator primevo em seu voto, acompanhado à unanimidade pelos demais Desembargadores que participaram da composição de julgamento, “infere-se dos documentos ora acostados ao presente instrumento que, atualmente, no imóvel litigioso, encontra-se instalado um enorme supermercado, com 4.000,00m2 (quatro mil metros quadrados) de área de venda, cujo espaço emprega diretamente diversos funcionários”.

Consta ainda no voto de relatoria que “[...] as fotos que foram colacionadas em contrarrazões pela agravada DW EMPREENDIMENTOS LTDA, demonstram a existência de diversas instalações de outros pontos comerciais, todos em atividade, tendo sido trazido, a título de exemplo, diversos contratos de locação firmados com as LOJAS AMERICANAS, O BOTICÁRIOS, EMPÓRIO MAIA, ITAPUÃ CALÇADOS, METAL NOBRE, ÓTICAS CACHOEIRO, CASA LOTÉRICA, etc., o que demonstra que a situação fática já se encontra consolidada diante de tantos anos que se passaram tornando impossível a restituição do imóvel ao agravante”.

Dessa forma, revela-se inviável o retorno ao estado primitivo, diante da significativa alteração da realidade fática, tendo se passado quase 19 (dezenove) anos desde a efetivação da tutela de urgência. Resta, assim, como solução para a questão relativa à posse precária, a resolução em perdas e danos, consoante dispõe a parte final do citado § 4º, do art. 520, do CPC, não sendo o caso de aplicação da sistemática do art. 109 à hipótese vertente.

Sanada a omissão aventada pelo embargante, passa-se ao enfrentamento das demais teses recursais.

2) Da violação ao princípio dispositivo

Alega o embargante que o acórdão recorrido, ao decidir pela impossibilidade de reintegração de posse, violou o princípio dispositivo e ocasionou piora da situação da parte recorrente, na medida em que tal matéria não foi objeto da controvérsia recursal. Segundo entende o embargante, uma vez que a decisão recorrida não afastou expressamente a possibilidade de reintegração de posse, mas apenas relegou a sua análise para momento futuro, a cognição exercida no âmbito deste Tribunal se limitaria a reformar a decisão, determinando a reintegração de posse ou a mantê-la, nos exatos termos em que proferida.

Não procede a alegação, conforme se explicita nas linhas que seguem.

De início, transcreve-se, por oportuno, o trecho da decisão recorrida que fora impugnado pelo embargante em sede de agravo de instrumento:

O imóvel objeto da lide foi vendido a terceiro(s), sendo promovida a “edificação de um supermercado e um
mall
de lojas sobre o bem” (fls. 1387). Ou seja, se estabeleceu uma situação fática que envolve não somente o terceiro comprador como as edificações construídas e suas relações com outros proprietários/locatários de lojas e toda a gama de empreendedores e trabalhadores lá estabelecidos que são desconhecidas do juízo.

Por tal razão, neste momento vislumbro a existência de proposições distintas pelas partes para o desfecho da lide, posto que o juízo deverá decidir sobre eventual possibilidade ou impossibilidade do cumprimento da obrigação específica de entregar a coisa/imóvel e até mesmo o modo de sua execução, ante a defesa de que a medida mais adequada seria a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pontos estes que, ao que parece, somente com adequado suporte técnico/probatório será dirimido adequadamente.

Assim, considerando a realização da perícia, além dos quesitos apresentados pelas partes, o Sr. Perito também deverá informa ao juízo acerca das circunstâncias técnicas das posições das partes quanto à reintegração de posse postulada pelo Sr. JOSÉ REGATTIERI FILHO, seu modo de execução, com todos os esclarecimentos a respeito das edificações, suas regularidades, avaliação, identificação de seu(s) proprietário(s), locatário(s), sublocatários, empreendedores ali estabelecidos e empregados atingidos e demais informações que forem pertinentes, razão pela qual,
neste momento, diante da falta de suporte técnico/probatório, não há possibilidade de decidir sobre a reintegração de posse
, conforme pleiteada.

Como cediço, o pronunciamento que difere a análise do pleito formulado pela parte equivale, substancialmente, à negativa do pedido, entendimento há muito assentado no âmbito das tutelas de urgência, nas hipóteses em que o magistrado posterga a análise do pleito no aguardo de manifestação da parte demandada, em contraditório. O caráter de indeferimento é tão nítido que ensejou a interposição do agravo de instrumento decidido por esta Câmara, em acórdão ora embargado.

Observa-se que a pretensão do recorrente/embargante é a modificação da decisão recorrida, argumentando que, ao contrário do que restou decidido em primeiro grau, há suporte legal para a reintegração de posse pleiteada de plano.

Realizando o cotejo entre a decisão de primeiro grau recorrida, as teses sustentadas no agravo de instrumento e o acórdão ora embargado, obtém-se o seguinte quadro:
i)
houve o indeferimento do pedido de reintegração de posse pelo juízo de primeiro grau;
ii)
a parte se insurge contra o referido indeferimento, aduzindo que há embasamento legal para o acolhimento do pleito;
iii)
o Tribunal, ao apreciar a matéria que lhe fora devolvida pela via recursal (possibilidade ou não de reintegração de posse) decidiu que efetivamente não há possibilidade fática de reintegração, devendo a questão ser dirimida em perdas e danos.

Logo, tendo a parte delimitado a extensão horizontal da matéria impugnada, deduzindo razões para demonstrar que a decisão denegatória de origem está equivocada, o Tribunal pode e deve se manifestar sobre o ponto, não há que se falar em infringência ao princípio dispositivo ou mesmo que a matéria não é objeto do recurso, sendo esta, ao revés, o principal fundamento da insurgência.

3) Da supressão de instância – exclusão da responsabilidade do terceiro adquirente

Argui o embargante, outrossim, que o acórdão embargado incorreu em supressão de instância ao excluir a responsabilidade do terceiro adquirente, afirmando que tal circunstância o impede de, em primeiro grau, demonstrar que o terceiro adquiriu coisa litigiosa com ciência acerca do litígio, e que portanto assumiu os riscos do negócio.

Entretanto, ao se verificar os termos da decisão colegiada embargada, não se vislumbra a aludida exclusão de responsabilidade do terceiro adquirente do imóvel. O que o acórdão cuidou de estabelecer se limita à impossibilidade de restituição do imóvel ao embargante, nos termos antes delineados, indicando que a controvérsia deve ser solucionada com a apuração de perdas e danos.

Em momento algum a decisão ora atacada indica sobre quem recairá a responsabilidade de indenização do autor pelas perdas e danos decorrentes da perda abrupta da posse por decisão que posteriormente perdeu a eficácia. Para corroborar, transcreve-se os trechos em que resta assentada a impossibilidade fática de retorno das partes ao estado primitivo e a consequente resolução em perdas e danos:

“Assim, tendo em vista que o imóvel foi alienado a terceiro e que, além de um supermercado, várias outras lojas foram instaladas na área que era pertencente ao agravante, não vejo outra saída, diante da impossibilidade da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, senão a conversão em perdas e danos.

[...]

[...] diante da impossibilidade da reintegração de posse em favor do recorrente por questões fáticas, apresenta-se incongruente o fato da perícia técnica designada nos autos de origem ter se manifestar acerca da possibilidade, ou não, do retorno da posse do imóvel ao estado anterior quando a matéria é simplesmente de direito, e não de fato, cabendo apenas ao Magistrado, e tão somente a ele, decidir tal questão, e não relegar ao perito o deslinde desse pedido.

[...]

Aliás, a impossibilidade da parte ora agravada em cumprir a obrigação específica e a sua conversão em perdas e danos foi, inclusive, devidamente tratado pelo ora agravante em sua inicial recursal nos autos do agravo de instrumento recentemente interposto sob o nº 5010871-39.2022.8.08.0000”

Desse modo, não há falar em supressão de instância ou
reformatio in pejus
, remanescendo viável a análise de responsabilidade pelo juízo
a quo
, a quem caberá decidir em face de quem o embargante poderá se voltar, caso as perdas e danos sejam confirmadas ao término da liquidação.

4) Do vício de obscuridade

Na sequência, aduz o embargante que há vício de obscuridade no acórdão recorrido, na medida em que este, ao concluir que o pedido de reintegração de posse e a liquidação de perdas e danos são institutos que se excluem, não esclareceu de que modo ou por que razão tal exclusão se daria.

Eis o trecho da decisão recorrida que ensejou a insurgência ora examinada:

“o pedido de reintegração de posse e a liquidação de arbitramento para apurar os possíveis prejuízos em decorrência da revogação da liminar são institutos que, a meu sentir, se excluem, já que aquele visa o cumprimento da obrigação específica – o que é impossível pelos motivos anteriormente expostos –, ao passo que as perdas e danos objetivam apurar os prejuízos causados a parte credora do que ele efetivamente perdeu, além daquilo que deixou de lucrar”.

Acerca da obscuridade, Fredie Didier Jr. esclarece que tal vício “é a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. É obscuro o texto dúbio, que careça de elementos que o organize e lhe confira harmonia interpretativa. O obscuro é o antônimo de claro. A decisão obscura é aquela que não ostenta clareza”.

Dito isso, não se constata a falta de clareza ou a redação em termos que não possibilitem a parte compreender o sentido do que restou enunciado. Denota-se de forma nítida que o trecho destacado possui a finalidade de assentar que a reintegração de posse, caso tida como viável, excluiria a apuração das perdas e danos, afirmação que o embargante poderia até buscar repelir, porém se valendo das vias recursais adequadas, já que o recurso de embargos de declaração não se presta a rediscutir a questão decidida.

Isso posto, não havendo obscuridade a ser sanada, a tese em comento também não merece acolhida.

5) Do vício de contradição

Por fim, o embargante sustenta a ocorrência de vício de contradição, pois, em um primeiro momento, o acórdão estabelece que a consequência da extinção do feito sem resolução de mérito é retorno das partes ao estado anterior, mas, adiante, conclui que há direito de perdas e danos, circunstâncias anteriormente classificadas como excludentes pela decisão.

Sobre a contradição, assinala Barbosa Moreira, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação [...], ou entre proposições da parte decisória [...]. Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo [...]”.

Retomando o conteúdo do acórdão recorrido, não há qualquer contradição a ser sanada, pois é claramente perceptível que o voto de relatoria, ao construir a linha argumentativa, enuncia em um primeiro momento que a consequência natural da revogação da tutela de urgência é o retorno das partes ao estado anterior. Ocorre que, adiante, o relator primevo conclui que, no caso, este retorno não é viável, diante das circunstâncias já exaustivamente tratadas nos itens anteriores, o que remete a solução do caso à análise de perdas e danos.

Observa-se, assim, que a alegada contradição não existe, tendo apenas ocorrido a eleição de técnica argumentativa objetivando demonstrar que, em regra, se dá o retorno ao
status quo ante
, quando da cessação de eficácia de tutelas provisórias (ou do cumprimento provisório de sentença), porém em casos excepcionais, tal como o presente, este retorno é faticamente impossível, devendo ocorrer a convolação em perdas e danos.

6) Conclusão

Ante o exposto, tendo sido reconhecido o vício de omissão,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para sanar a omissão alegada, sem efeitos infringentes, enfrentando expressamente a questão relativa à reintegração de posse com base no art. 109, § 3º, do CPC, concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 19/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, no intuito de examinar as matérias vertidas nos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ REGATTIERI FILHO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 3862801), que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Recorrente, mantendo a
DECISÃO
(id. 2071236), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Serra
, nos autos da
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
instaurada pelo Recorrente em face da
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido do Recorrente de reintegração de posse do imóvel objeto da demanda originária.

Na compreensão do
Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, deve ser conferido parcial provimento aos Embargos de Declaração apenas “
para sanar a omissão alegada, sem efeitos infringentes, enfrentando expressamente a questão relativa à reintegração de posse com base no art. 109, § 3º, do CPC, concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso
”.

Em igual sentido, pronunciou-se a
Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
.

Com efeito, dessume-se dos autos que o
Acórdão
recorrido restou assim ementado,
in litteris:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – POSTERIOR REVOGAÇÃO – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL –
STATUS QUO ANTE
– IMPOSSIBILIDADE – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO BEM – DIVERSAS INSTALAÇÕES DE OUTROS PONTOS COMERCIAIS –CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, revogada a decisão liminar concedida à parte que pleiteou, é consectário lógico o retorno ao
status quo ante
.

2.
Nessa toada, pelo fato da concessão de medida provisória ocorrer sustentada em um juízo provisório e superficial, que é próprio da tutela emergencial pleiteada por iniciativa e responsabilidade da parte, é permitido ao requerido, em caso de prejuízo, cobrar do promovente por ter decaído de sua pretensão.

3.
Contudo, tal como comprovado em sede de contrarrazões recursais, restou demonstrado nos autos que, desde a aquisição do imóvel pela empresa Dw Empreendimentos Ltda - que teria adquirido o bem junto à agravada Proeng Construtora e Incorporadora Ltda posteriormente ao ajuizamento da ação de origem -, houve uma notória exploração econômica do referido bem.

4.
Infere-se que, atualmente, no imóvel litigioso, encontra-se instalado um enorme supermercado, com 4.000,00m2 (quatro mil metros quadrados) de área de venda, cujo espaço certamente emprega diretamente diversos funcionários.

5.
Ademais, as fotos que foram colacionadas aos autos demonstram a existência de diversas instalações de outros pontos comerciais, todos em atividade, tendo sido trazido, a título de exemplo, diversos contratos de locação firmados com as LOJAS AMERICANAS, O BOTICÁRIOS, EMPÓRIO MAIA, ITAPUÃ CALÇADOS, METAL NOBRE, ÓTICAS CACHOEIRO, CASA LOTÉRICA, etc., o que demonstra que a situação fática já se encontra consolidada diante de tantos anos que se passaram tornando impossível a restituição do imóvel ao agravante.

6.
Em outros termos, embora a restituição do imóvel litigioso fosse o consectário lógico da revogação da medida liminar outrora deferida em favor da agravada, o pedido de reintegração de posse é absolutamente impossível de se concretizar, já que, diante dos argumentos acima apresentados, é fato público e notório a existência de um outro imóvel comercial.

7.
Assim, tendo em vista que o imóvel foi alienado a terceiro e que, além de um supermercado, várias outras lojas foram instaladas na área que era pertencente ao agravante, não vejo outra saída, diante da impossibilidade da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, senão a conversão em perdas e danos.

8.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(
TJES
– Agravo de Instrumento nº 5000643-05.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, julg. 29/11/2022)

Neste passo, é oportuno rememorar que foi proposta
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RETOMADA DE IMÓVEL E PERDAS E DANOS
pela
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, ora Recorrida, em face de
JOSÉ REGATTIERI FILHO
, ora Recorrente, sendo de notar que a referida demanda originária tinha por base o negócio jurídico denominado “
Contrato de Compra e Venda
”, cujo objeto consistiu na aquisição do POSTO DE COMBUSTÍVEL “PIT STOP”, consoante se infere das cláusulas que possuem o seguinte teor,
in litteris:

“
OBJETO
:
JOSÉ REGATTIERE FILHO
, brasileiro, solteiro, Empresário, portador do CPF/MF sob o no 881.211.357-53 e carteira de identidade no 1010332-ES, residente a Rua Desembargador Santos Neves, nº 1447/501 — Praia do Canto — Vitória/ES, filho de José Regattieri e Alda Simonasse Regattieri,
adquire o Posto de Combustível denominado Pit Stop
, inscrito no CGC sob o no 02.125.728/0001-75 e inscrição estadual nº 081.911.26-2, conforme descrito abaixo:

ART. 1º
:
PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O valor total é de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 16/08/1999 e o restante parcelado em 75 (setenta e cinco) parcelas mensais e sucessivas de R$ 8.000,00 (oito mil reais) vencendo a primeira em 15/09/1999.

ART 2º: ATUALIZAÇÃO

Todos os valores a vencer serão atualizados pelo índice pleno da Caderneta de Poupança. Data base: dia 10 de cada mês.

ART 3º: FORMA DE COBRANÇA E MULTA

3.1
— Os pagamentos serão feitos em moeda corrente nacional, e serão emitidos boletos de cobrança bancárias, podendo a critério do vendedor negociar ou alterar a forma de cobrança.

3.2
— Incidirão multa de 2%, juros de 12 a.a. assim como atualização monetária proporcional por atraso de pagamento.

ART 4º: RESCISÃO

Caso haja Inadimplemento de 6 (seis) parcelas subsequentes ou não, este contrato rescindido de pleno direito sem prejuízo de ações de perdas e danos.

ART. 5º: CONTRATO COM FRANNEL

O adquirente afirma conhecer e atender na integra, ou em bases que forem negociadas entre as partes, aquele instrumento, datado de 07/11/1997 e com vencimento em 30/04/2002. Não caberá sob nenhuma hipótese qualquer obrigação mesmo que passada em nome do atual vendedor. O adquirente deverá aditivar o contrato ficando este encargo sob sua responsabilidade.

ART. 6º: OPERAÇÃO DO POSTO

Caberá ao vendedor entregar o Posto livre no que tange a operação, não cabendo ao vendedor qualquer responsabilidade quanto a desocupação das unidades alugadas ou ocupadas.

ART. 7º: CONSTRUÇÃO

Todas as construções são partes integrantes do negócio firmado assim como as instalações ambas no estado em que se encontram e que o comprador declara conhecer.

ART. 8º: COMBUSTÍVEIS/ ÓLEOS/ EQUIPAMENTOS

Tudo que pertence ao atual locatário será removido por pertencer a este não cabendo nesta situação a inclusão como bens negociados, (combustível, óleos, material de pista, Tc...).

ART. 9º: DÉBITOS TRABALHISTAS E FISCAIS

Todos os débitos trabalhistas/fiscais que correspondem ao período anterior a esta data serão de responsabilidade do vendedor. Serão também de responsabilidade do vendedor os débitos que possam surgir, da natureza enumerada acima, correspondente as datas anteriores. A partir desta data impostos e tributos são de responsabilidade do comprador.

ART. 10º: MEDIÇÃO

Os combustíveis serão medidos as 06:00 horas do dia 18/08/1999, devendo este estoque apurado a ser pago em 7 (sete) dias, já os demais materiais deverão ser repassados em 30 (trinta) dias.

ART. 11º: PRO RATA

Despesas e receitas com dificuldade de mensuração, que impliquem em vencimento nos próximos 30 dias, deverá ser adotado o critério do pró rata.

Sob nenhuma hipótese, despesas consideradas do vendedor, poderão ser abatidas dos valores mensais descritos no art. 10, devendo neste ato, o vendedor pagar em moeda corrente.

ART. 12º: ESTADO ATUAL

O comprador declara conhecer toda documentação pertinente ao negócio, assim como instalações físicas e de qualquer equipamento não podendo em nenhuma hipótese transferir total ou parcial responsabilidade ao atual vendedor.

ART. 13º: O Sr. ANTÔNIO CARLOS REGATIERI
, portador do CPF/MF sob o nº 486.525.557-53 avaliza na integra este contrato obrigando-se a endossar também os instrumentos que venham a derivar deste.

ART. 14º: A PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, através de seu procurador o Sr. NELSON QUINTELA TORRES JÚNIOR, fará toda e qualquer intermediação que for necessária entre o atual vendedor, locatário e comprador.

Fica pactuado que o mesmo retirará os inquilinos em prazo de 60 (sessenta) dias após a posse do Posto, ou realizará os contratos de aluguel entre os inquilinos e atual comprador.

Este contrato é feito em caráter irrevogável e irretratável.

ART. 15º
: A critério do comprador, desde que já tenha sido recebido pelo vendedor o valor correspondente a área pretendida a razão de RS 35,72 (trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) o m2, poderá ser oferecido em garantia hipotecária a Companhia Petrolífera, sempre em nome da vendedora a área objeto do presente, cabendo ao comprador definir a área a hipotecar. Observada a proporcionalidade do valor pago, ficando ainda expressamente ajustado, que o comprador exonera absolutamente a vendedora de toda e qualquer responsabilidade pela dívida eventualmente contraída e garantida pela hipoteca ora autorizada; pactuando-se, enfim, que na hipótese de inadimplir o comprador com a eventual credora hipotecária, o vendedor ficará com direito de exercer a sub-rogação do crédito, afim de resgatar o bem hipotecado, respondendo o comprador neste caso pelo valor da dívida a multa contratual e perdas e danos. Fica ainda convencionado, que, todas as despesas no uso desmembramento da área correrão por conta do promitente comprador.

Vitória/ES 14 de julho de 1999.

PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JOSÉ REGATTIERI FILHO

Fiador

ANTONIO CARLOS REGATTIERI

Testemunha

NELSON QUINTELA TORRES JUNIOR
”

Neste passo, diante do inadimplemento do Recorrente quanto às obrigações do referido contrato, houve a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse do imóvel em que situado o Posto de Combustível. Entretanto, a aludida medida foi posteriormente revogada devido à extinção do processo sem resolução de mérito. Em razão disso, o Recorrente instaurou a LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO de origem para apurar supostos danos sofridos devido à tutela antecipada concedida à Recorrida.

Na medida em que o imóvel em que se situava o referido Posto de Combustível foi vendido pela Recorrida para a Empresa DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA quando da vigência da tutela de urgência, houve a construção de um complexo comercial de considerável porte no local, sendo vários espaços locados a lojistas.

Neste contexto, sob a premissa de que deve ser garantido ao Recorrente o retorno do estado anterior à concessão da tutela de urgência que foi revogada, este postulou a reintegração de posse do imóvel em seu favor, o que restou indeferido pelo Juízo
a quo
, sendo a inviabilidade de retomada do bem assentada pelo Acórdão recorrido, como visto anteriormente.

Frente ao delineado cenário, passo a examinar as alegações vertidas nos Embargos de Declaração sob julgamento.

Ao que se extrai das razões recursais, o Recorrente alega que a Empresa DW EMPREENDIMENTOS LTDA, na condição de terceira adquirente do imóvel, por estar ciente do litígio na época da aquisição, deve submeter-se aos efeitos da revogação da tutela de urgência, na forma do artigo 109, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sustenta, portanto, que o
Acórdão
recorrido incorreu em
omissão quanto à aplicação da norma processual à espécie
.

De início, é preciso considerar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se firme no sentido de que se impõe a observância dos “
princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório
” (
STJ -
AgInt no REsp n. 1.815.375/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

No caso em apreço, quando do pleito de instauração de Liquidação de Sentença pelo Recorrido, houve a formulação de pedido de que se procedesse “
a intimação da PROENG, através de seus ilustres advogados, e a citação da DW EMPREENDIMENTOS LTDA, para, querendo, manifestarem-se sobre a presente liquidação
” (fl. 1.575).

Entretanto, logo na sequência, após constituir novos Advogados no feito, o Recorrido apresentou Petição, onde, dentre outros aspectos, requisitou expressamente “
a retificação subjetiva, em parte, do pedido de liquidação de sentença, formulado às fls. 1565/1575, para que dele seja excluída a pessoa jurídica DW EMPREENDIMENTOS LTDA
” (fl. 1.590).

Neste passo, a despeito de ciente de que o imóvel fora adquirido pela Empresa em comento, nota-se que o Recorrente desistiu da postulação de inclui-la no feito de origem. Logo, deve ser expressamente rechaçado seu comportamento contraditório de pretender reinclui-la, de modo que a estabilização subjetiva do feito não pode se sujeitar à inconstante vontade do Recorrente.

Nada obstante, ainda que se revelasse viável a invocação da norma que ressai do
§ 3º, artigo 109, do Código de Processo Civil
, ter-se-ia por igualmente impróspera a sua incidência na espécie.

Neste particular, demonstra-se incensurável a precisa observação do Eminente Relator, no sentido de que “
no caso vertente, o que se deduziu em juízo foi o inadimplemento contratual de compromisso de compra e venda, com o pleito de resolução do contrato, por culpa do promitente comprador, e o consequente retorno das partes ao estado em que se encontravam primitivamente. Não há, pois, discussão relativa ao domínio do imóvel transferido a terceiro, que, a rigor, era de titularidade da embargada PROENG
”.

Em sendo assim, não só porque
a demanda originária tinha natureza meramente obrigacional
, de modo que a litigiosidade não recaia sobre a coisa em si, também
não se pode desconsiderar a própria autonomia da relação jurídica estabelecida com Empresa estranha à relação processual
, que, portanto, não pode se sujeitar aos efeitos da revogação da tutela de urgência concedida no referido feito de rescisão contratual.

Atrelado a isso, quando se examinam sistematicamente as disposições do
artigo 302,
caput
c/c artigo 520, inciso II, do Código de Processo Civil
, infere-se que a restituição das partes ao estado anterior não se destina ao desfazimento da transferência da posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real para Terceiro, do que se conclui que
a questão deve ser solucionada por meio de eventuais perdas e danos de responsabilidade exclusiva da parte à qual houve a concessão da tutela de urgência, cujo cumprimento provisório se efetivou na oportunidade
.

Desta feita, não se pretende assentar, de forma peremptória, a extensão da reparação de perdas e danos ao Recorrente.

A rigor, busca-se tão somente reconhecer que não há óbice legal de pleiteá-las, porém, sem prejuízo da oportuna apreciação de sua pertinência em sede de Liquidação, a qual, em situações deste jaez, ostenta nítida feição de uma Ação Indenizatória autônoma, em cujo âmbito evidentemente devem ser assegurados os postulados da ampla defesa e do contraditório, com a análise dos respectivos elementos do dever de indenizar, consistentes na ocorrência do efetivo dano (e seu respectivo valor), além do seu nexo de causalidade com a implementação da referida tutela provisória não confirmada ao fim da demanda, sendo que tudo isso deverá ser objeto de oportuna deliberação pelo Juízo
a quo
.

Nesta toada, impõe-se tão somente suprir a omissão, sem efeitos infringentes, para assentar a inaplicabilidade do § 3º, artigo 109, do Código de Processo Civil no que concerne à terceira Empresa DW EMPREENDIMENTOS LTDA.

O Recorrente sustenta, outrossim, que teria ocorrido
omissão quanto à violação ao Princípio Dispositivo
, tendo o Acórdão recorrido piorado a sua situação, pois, distintamente do que assentado neste Juízo
ad quem
, a Decisão recorrida apenas diferiu a análise do pedido de reintegração de posse para momento ulterior, sendo que nesta seara recursal houve a efetiva conclusão quanto à inviabilidade do pedido reintegratório.

A propósito do delineado aspecto, é cediço que
se revela assente a compreensão de que o pronunciamento judicial que difere a análise do eventual pedido equipara-se ao próprio indeferimento
, tanto é assim que houve a interposição do Agravo de Instrumento, visando a reforma do
Decisum
.

Neste trilhar, perfilho de igual compreensão do Eminente Relator, pois, na medida em que
o próprio Recorrente provocou esta instância recursal, no intuito de obter a ordem de reintegração de posse, este Egrégio Tribunal de Justiça não se furtou a cumprir a sua função jurisdicional, nos limites da devolutividade da matéria impugnada, ainda que a conclusão não tenha sido favorável ao Recorrente diante da deliberação de que a medida não se revela viável
.

Em sendo assim,
não há se falar em violação ao Princípio Dispositivo e tampouco em eventual configuração de ofensa ao Princípio da Vedação de

Reformatio In Pejus
.

Superada a referida questão, avança o Recorrente para defender que o Acórdão recorrido incorreu em
omissão, por consistir em supressão de instância ao excluir a responsabilidade da Empresa terceira adquirente do imóvel
, o que o impedirá de demonstrar que ela adquiriu coisa litigiosa ainda que ciente do litígio.

Neste ponto,
não há se falar em supressão de instância na medida em que em nenhum momento restou ignorado, inclusive pelo Juízo
a quo
, que o Recorrente pretendera a reintegração de posse do bem que não mais se encontra com a Recorrida, de modo que era de seu pleno conhecimento que a sua pretensão destinava-se a atingir a esfera jurídica de Empresa estranha à relação processual
.

Nesta ordem de ideais, sem descurar-se da extensão da devolutividade da matéria impugnada, nota-se que o
Acórdão recorrido
, com a profundidade ínsita ao que fora submetido à sua deliberação, certamente não poderia deixar de considerar a análise quanto à viabilidade, ou não, de a esfera jurídica da referida Empresa terceira ser atingida, o que, inclusive, restou negativamente assentado com precisão nesta oportunidade.

Por conseguinte, não subsiste a configuração de eventual supressão de instância, pois, como visto, a apreciação da matéria decorreu como pressuposto lógico e inevitável do exame da pretensão recursal de obter a reintegração de posse do imóvel indeferida pelo Juízo
a quo
.

Argumenta também o Recorrente que o
Acórdão
padece de
obscuridade, porque, ao assentar que o pedido de reintegração de posse e a liquidação de perdas e danos se excluem, não se demonstra claro de que modo ou o porquê haveria essa exclusão
.

De fato, extrai-se do
Acórdão

recorrido o seguinte trecho,
in litteris:

“...o pedido de reintegração de posse e a liquidação de arbitramento para apurar os possíveis prejuízos em decorrência da revogação da liminar são institutos que, a meu sentir, se excluem, já que aquele visa o cumprimento da obrigação específica – o que é impossível pelos motivos anteriormente expostos –, ao passo que as perdas e danos objetivam apurar os prejuízos causados a parte credora do que ele efetivamente perdeu, além daquilo que deixou de lucrar”.

Deveras,
não se dessume do Acórdão recorrido qualquer obscuridade
, eis que resulta inequívoco que apenas se considerou que a obtenção da tutela específica – no caso a retomada do bem mediante reintegração de posse – não daria ensejo, via de regra, a reparação por perdas e danos em decorrência de suposta perda do bem. Logo, não há se falar em falta de clareza ou de ausência de compreensão do que deliberado na espécie.

Por fim, defende o Recorrente que o
Acórdão

recorrido incorreu em
contradição, pois, a despeito de concluir que a revogação da tutela de urgência propicia o retorno das partes ao estado anterior, também afirmou que subsiste direito a perdas e danos, o que seriam excludentes entre si na linha do que deliberado pelo pronunciamento colegiado
.

De igual forma,
não vislumbro a ocorrência do apontado vício de contradição no Acórdão recorrido
, porquanto apenas se assentou que, diante da impossibilidade do retorno ao
status quo ante
, a questão deverá ser analisada em supostas perdas e danos.

Convém

insistir, neste ponto, que a apontada deliberação não tem por finalidade reconhecer, de pronto, que o Recorrente faz jus a eventual quantia a título de perdas e danos, ou até mesmo qual seria a extensão da reparação.

Na realidade, reconheceu-se tão somente que subsiste a possibilidade de postulá-los. Sucede, contudo, que a sua pertinência e os seus contornos deverão ser objeto de profícua análise na Liquidação por Arbitramento, submetendo à matéria ao contraditório das partes, com observância das garantias do devido processo legal, notadamente da ampla defesa.

Isto posto, com amparo na fundamentação retro aduzida, acompanho a conclusão do Voto do Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, para CONHECER E CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO tão somente para sanar a omissão, sem efeitos infringentes, quanto à inaplicabilidade do artigo 109, § 3º, do Código de Processo Civil na espécie.

É como Voto, respeitosamente.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5000643-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE REGATTIERI FILHO

AGRAVADO: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VANUZA LOPES ROZADO
INTERESSADO: DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE CARLOS STEIN JUNIOR - ES4939-A

Advogados do(a) AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA - ES10357-A, TOMAS BALDO PREMOLI - ES22615-A
Advogado do(a) INTERESSADO: MARCUS FELIPE BOTELHO PEREIRA - ES8258

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ REGATTIERI FILHO

em face do v. acórdão de evento ID nº 3862801, proferido pela Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ele interposto.

Nas razões recursais acostadas de evento ID nº 3919274, o embargante sustenta, em síntese, que:
(I)
o v. acórdão é omisso, pois não apreciou o fundamento principal do recurso, qual seja, a tese de que o bem litigioso foi adquirido por terceiro, o qual se encontra submetido às consequências da sentença, nos termos do art. 109, § 3º, do CPC;
(II)
houve violação ao princípio dispositivo, com
reformatio in pejus
, na medida em que fora apreciada matéria que não estava contida no objeto do recurso, ao assentar o acórdão que a reintegração de posse tornou-se inviável, devendo a questão ser resolvida em perdas e danos;
(III)
a questão relativa à (im)possibilidade de reintegração de posse foi relegada para momento posterior pelo juízo de primeiro grau e, nessa esteira, o acórdão recorrido somente poderia: a) manter a decisão recorrida ou b) reformá-la para determinar a reintegração de posse;
(IV)
“o acórdão embargado resolveu, sem contraditório e em inescondível supressão de instância, excluir a responsabilidade do terceiro adquirente”;
(V)
há obscuridade na decisão recorrida, uma vez que esta concluiu que o pedido de reintegração de posse e a liquidação de perdas e danos são institutos que se excluem, sendo necessário esclarecer o que há de excludente entre eles;
(VI)
há vício de contradição, pois, em um primeiro momento, o acórdão estabelece que a consequência da extinção do feito sem resolução de mérito é retorno das partes ao estado anterior, mas, adiante, conclui que há direito de perdas e danos, circunstâncias anteriormente classificadas como excludentes pela decisão.

1) Da omissão em relação à tese de alienação de bem litigioso a terceiro, o qual estaria submetido aos efeitos da decisão – art. 109, § 3º, CPC

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, muito embora o v. acórdão recorrido tenha afastado a possibilidade de reintegração da posse do imóvel – o que equivale a dizer, indiretamente, que o terceiro adquirente não se submeterá aos efeitos da sentença terminativa, no aspecto relacionado ao retorno das partes ao estado anterior, com transferência da posse ao agravante –, observa-se que, de fato,
não houve apreciação expressa acerca da incidência do art. 109, § 3º, do CPC, à hipótese dos autos
, omissão que deve ser sanada sem, contudo, ensejar a produção de efeitos infringentes, consoante se passa a aduzir.

Retomando os termos do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, depreende-se que fora ventilada a tese de que à
DW EMPREENDIMENTOS LTDA
, na condição de terceiro que adquiriu bem litigioso, devem se estender os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, na forma do art. 109, § 3º, do CPC.

Sabe-se que a legislação processual brasileira permite a alienação do bem ou direito litigioso, pois, caso contrário, restaria prejudicado o tráfego negocial, engessando sobremaneira a celebração de negócios jurídicos. Nesse passo, o art. 109, caput e § 3º do CPC preveem, respectivamente, que a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, estendendo-se ao terceiro adquirente os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias.

No caso sob exame, o direito litigioso consistia na posse precária sobre bem imóvel, haja vista se tratar de compromisso de compra e venda, no qual se transferiu, a título provisório, a posse ao promitente comprador desde logo, sem, contudo, transferir-lhe a propriedade, direito este que ficaria condicionado ao pagamento do preço ajustado, e somente se implementaria com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.

Ao analisar o conteúdo do art. 109 e parágrafos
2
, do CPC, depreende-se a ideia subjacente aos dispositivos é, por um lado, e como já destacado, permitir o livre tráfego jurídico de bens e direitos litigiosos e, de outro turno, tutelar o interesse daquele que se sagrar vencedor na demanda, obtendo decisão judicial que o declare titular do bem da vida
sub judice
, em face do terceiro que adquiriu o bem no curso do litígio.

Vê-se, com isso, que essas disposições se aplicam, primordialmente, à hipótese em que
há uma sentença de mérito decidindo acerca da titularidade do bem ou direito sob disputa em juízo
, caso em que a transferência realizada para terceiro será ineficaz em relação o vencedor da demanda. A doutrina, ao se debruçar sobre o dispositivo em comento, o relaciona com a hipótese de litígio sobre a titularidade de bem, que venha a ser transferido no curso da demanda, tornando a alienação ineficaz em relação ao vencedor, que se sujeitará à coisa julgada material formada no processo do qual não foi parte, em verdadeira exceção ao art. 506 do CPC
3
, confira-se:

“Nos termos do caput do art. 109 do Novo CPC, a alienação da coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes, de forma que mesmo
não sendo mais o dono da coisa
o réu continua a ser a parte legítima no processo. Quanto ao autor nem haveria qualquer razão para se vislumbrar qualquer alteração de sua legitimidade ativa”. (grifo nosso) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil
c
omentado artigo por artigo
. 1. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 173.)

“Sucede que, como se trata de transferência de coisa/direito litigioso, é possível que, terminado o processo, a parte adversária da alienante seja a vitoriosa. Embora, do ponto de vista do direito material, o objeto tenha sido transferido, essa sucessão material se deu na pendência de um processo
em que se discutia exatamente a titularidade do bem transferido”
. (grifo nosso) (DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil
. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 1, p. 550)

“No exemplo da reivindicação,
o adquirente da coisa litigiosa perderá a propriedade
para o adversário do alienante se seu pedido vier a ser julgado procedente, ainda que não tenha sido parte do processo em que o seu direito foi defendido por seu próprio titular, até o momento de sua alienação, e depois, pelo substituto processual
ex lege
. A extensão ao terceiro da eficácia e da coisa julgada material tem por fundamento a própria substituição processual”. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel (coord.).

(grifo nosso)
Comentários ao código de processo civil
– artigos 70 ao 187. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 156)

No caso vertente, o que se deduziu em juízo foi o inadimplemento contratual de compromisso de compra e venda, com o pleito de resolução do contrato, por culpa do promitente comprador, e o consequente retorno das partes ao estado em que se encontravam primitivamente. Não há, pois, discussão relativa ao domínio do imóvel transferido a terceiro, que, a rigor, era de titularidade da embargada PROENG.

Não se desconhece que, no curso do processo, obteve-se liminarmente a retomada da posse sobre o imóvel, em favor da proprietária (PROENG), posse essa cedida ao embargante a título precário por ocasião da celebração do compromisso de compra e venda. O que se poderia afirmar, então, é que o direito à posse provisória foi transferido no decorrer da tramitação processual, como consequência da alienação do bem a terceiro (DW EMPREENDIMENTOS LTDA).

Ocorre que não se vislumbra, na hipótese, a prolação de sentença de mérito ou a formação de coisa julgada material sobre o bem ou mesmo sobre a posse precária, na medida em que a demanda foi objeto de extinção anômala, não meritória, de modo que não há declaração (meritória) alguma acerca da pretensão material deduzida em juízo.

Há, na verdade, uma cessação da eficácia da tutela provisória anteriormente deferida, diante da extinção do processo sem resolução de mérito, hipótese que mais se assemelha ao cumprimento de sentença provisório que fica sem efeito a partir da modificação ou anulação da sentença, nos termos do art. 520, incisos I e II, do CPC
4
.

Com efeito, há estreita relação entre a efetivação de tutela de urgência e o cumprimento provisório de sentença, na medida em que ambas as formas de acesso antecipado ao direito se baseiam em títulos instáveis. Tanto assim o é, que o próprio CPC, no art. 297, parágrafo único, dispõe que a efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Eis a posição doutrinária:

“Rejeitado o pedido de tutela de urgência que tenha sido efetivada, tem o demandante responsabilidade civil objetiva pelos prejuízos que a medida tiver causado ao demandado, nos termos do art. 302 do CPC/2015. A responsabilidade objetiva decorre, também, do disposto no art. 520, I, do CPC/2015 (aplicável às tutelas de urgência ex vi do art. 297, parágrafo único, do CPC/2015)” (MEDINA, José Miguel Garcia.
Curso de direito processual civil moderno
. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 427)

Nesse sentido, deve-se aplicar ao caso dos autos a mesma sistemática prevista para o cumprimento provisório de sentença que perde o efeito pela superveniência de decisão desfavorável, com restituição das partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos (art. 302, caput c/c art. 520, inciso II, do CPC).

Todavia, no que se refere à restituição das partes ao estado anterior, prescreve o art. 520, § 4º, do CPC, que esta
não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada
, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Em outros termos, a restituição ao estado anterior somente ocorrerá quando ainda faticamente possível, não sendo este o caso dos autos.

Como bem pontuou o relator primevo em seu voto, acompanhado à unanimidade pelos demais Desembargadores que participaram da composição de julgamento, “infere-se dos documentos ora acostados ao presente instrumento que, atualmente, no imóvel litigioso, encontra-se instalado um enorme supermercado, com 4.000,00m2 (quatro mil metros quadrados) de área de venda, cujo espaço emprega diretamente diversos funcionários”.

Consta ainda no voto de relatoria que “[...] as fotos que foram colacionadas em contrarrazões pela agravada DW EMPREENDIMENTOS LTDA, demonstram a existência de diversas instalações de outros pontos comerciais, todos em atividade, tendo sido trazido, a título de exemplo, diversos contratos de locação firmados com as LOJAS AMERICANAS, O BOTICÁRIOS, EMPÓRIO MAIA, ITAPUÃ CALÇADOS, METAL NOBRE, ÓTICAS CACHOEIRO, CASA LOTÉRICA, etc., o que demonstra que a situação fática já se encontra consolidada diante de tantos anos que se passaram tornando impossível a restituição do imóvel ao agravante”.

Dessa forma, revela-se inviável o retorno ao estado primitivo, diante da significativa alteração da realidade fática, tendo se passado quase 19 (dezenove) anos desde a efetivação da tutela de urgência. Resta, assim, como solução para a questão relativa à posse precária, a resolução em perdas e danos, consoante dispõe a parte final do citado § 4º, do art. 520, do CPC, não sendo o caso de aplicação da sistemática do art. 109 à hipótese vertente.

Sanada a omissão aventada pelo embargante, sem qualquer efeito modificativo, passa-se ao enfrentamento das demais teses recursais.

2) Da violação ao princípio dispositivo

Alega o embargante que o acórdão recorrido, ao decidir pela impossibilidade de reintegração de posse, violou o princípio dispositivo e ocasionou piora da situação da parte recorrente, na medida em que tal matéria não foi objeto da controvérsia recursal. Segundo entende o embargante, uma vez que a decisão recorrida não afastou expressamente a possibilidade de reintegração de posse, mas apenas relegou a sua análise para momento futuro, a cognição exercida no âmbito deste Tribunal se limitaria a reformar a decisão, determinando a reintegração de posse ou a mantê-la, nos exatos termos em que proferida.

Não procede a alegação, conforme se explicita nas linhas que seguem.

De início, transcreve-se, por oportuno, o trecho da decisão recorrida que fora impugnado pelo embargante em sede de agravo de instrumento:

"O imóvel objeto da lide foi vendido a terceiro(s), sendo promovida a “edificação de um supermercado e um
mall
de lojas sobre o bem” (fls. 1387). Ou seja, se estabeleceu uma situação fática que envolve não somente o terceiro comprador como as edificações construídas e suas relações com outros proprietários/locatários de lojas e toda a gama de empreendedores e trabalhadores lá estabelecidos que são desconhecidas do juízo.

Por tal razão, neste momento vislumbro a existência de proposições distintas pelas partes para o desfecho da lide, posto que o juízo deverá decidir sobre eventual possibilidade ou impossibilidade do cumprimento da obrigação específica de entregar a coisa/imóvel e até mesmo o modo de sua execução, ante a defesa de que a medida mais adequada seria a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pontos estes que, ao que parece, somente com adequado suporte técnico/probatório será dirimido adequadamente.

Assim, considerando a realização da perícia, além dos quesitos apresentados pelas partes, o Sr. Perito também deverá informar ao juízo acerca das circunstâncias técnicas das posições das partes quanto à reintegração de posse postulada pelo Sr. JOSÉ REGATTIERI FILHO, seu modo de execução, com todos os esclarecimentos a respeito das edificações, suas regularidades, avaliação, identificação de seu(s) proprietário(s), locatário(s), sublocatários, empreendedores ali estabelecidos e empregados atingidos e demais informações que forem pertinentes, razão pela qual,
neste momento, diante da falta de suporte técnico/probatório, não há possibilidade de decidir sobre a reintegração de posse
, conforme pleiteada".

Como cediço, o pronunciamento que difere a análise do pleito formulado pela parte equivale, substancialmente, à negativa do pedido, entendimento há muito assentado no âmbito das tutelas de urgência, nas hipóteses em que o magistrado posterga a análise do pleito no aguardo de manifestação da parte demandada, em contraditório. O caráter de indeferimento é tão nítido que ensejou a interposição do agravo de instrumento decidido por esta Câmara, em acórdão ora embargado.

Observa-se que a pretensão do recorrente/embargante é a modificação da decisão recorrida, argumentando que, ao contrário do que restou decidido em primeiro grau, há suporte legal para a reintegração de posse pleiteada de plano.

Realizando o cotejo entre a decisão de primeiro grau recorrida, as teses sustentadas no agravo de instrumento e o acórdão ora embargado, obtém-se o seguinte quadro:
i)
houve o indeferimento do pedido de reintegração de posse pelo juízo de primeiro grau;
ii)
a parte se insurge contra o referido indeferimento, aduzindo que há embasamento legal para o acolhimento do pleito;
iii)
o Tribunal, ao apreciar a matéria que lhe fora devolvida pela via recursal (possibilidade ou não de reintegração de posse) decidiu que efetivamente não há possibilidade fática de reintegração, devendo a questão ser dirimida em perdas e danos.

Logo, tendo a parte delimitado a extensão horizontal da matéria impugnada, deduzindo razões para demonstrar que a decisão denegatória de origem está equivocada, o Tribunal pode e deve se manifestar sobre o ponto, não havendo que se falar em infringência ao princípio dispositivo ou mesmo que a matéria não é objeto do recurso, sendo esta, ao revés, o principal fundamento da insurgência.

3) Da supressão de instância – exclusão da responsabilidade do terceiro adquirente

Argui o embargante, outrossim, que o acórdão embargado incorreu em supressão de instância ao excluir a responsabilidade do terceiro adquirente, afirmando que tal circunstância o impede de, em primeiro grau, demonstrar que o terceiro adquiriu coisa litigiosa com ciência acerca do litígio, e que portanto assumiu os riscos do negócio.

Entretanto, ao se verificar os termos da decisão colegiada embargada, não se vislumbra a aludida exclusão de responsabilidade do terceiro adquirente do imóvel. O que o acórdão cuidou de estabelecer se limita à impossibilidade de restituição do imóvel ao embargante, nos termos antes delineados, indicando que a controvérsia deve ser solucionada com a apuração de perdas e danos.

A decisão ora atacada não indica de forma peremptória sobre quem recairá a responsabilidade final pela indenização do autor pelas perdas e danos decorrentes da perda abrupta da posse por decisão que posteriormente perdeu a eficácia, embora diretamente essa responsabilidade recaia sobre a PROENG. Para corroborar, transcreve-se os trechos em que resta assentada a impossibilidade fática de retorno das partes ao estado primitivo e a consequente resolução em perdas e danos:

“Assim, tendo em vista que o imóvel foi alienado a terceiro e que, além de um supermercado, várias outras lojas foram instaladas na área que era pertencente ao agravante, não vejo outra saída, diante da impossibilidade da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, senão a conversão em perdas e danos.

[...]

[...] diante da impossibilidade da reintegração de posse em favor do recorrente por questões fáticas, apresenta-se incongruente o fato da perícia técnica designada nos autos de origem ter se manifestar acerca da possibilidade, ou não, do retorno da posse do imóvel ao estado anterior quando a matéria é simplesmente de direito, e não de fato, cabendo apenas ao Magistrado, e tão somente a ele, decidir tal questão, e não relegar ao perito o deslinde desse pedido.

[...]

Aliás, a impossibilidade da parte ora agravada em cumprir a obrigação específica e a sua conversão em perdas e danos foi, inclusive, devidamente tratado pelo ora agravante em sua inicial recursal nos autos do agravo de instrumento recentemente interposto sob o nº 5010871-39.2022.8.08.0000”

Desse modo, não há falar em supressão de instância ou
reformatio in pejus
, remanescendo viável a análise de responsabilidade pelo juízo
a quo
, a quem caberá decidir em face de quem o embargante poderá se voltar, caso as perdas e danos sejam confirmadas ao término da liquidação.

4) Do vício de obscuridade

Na sequência, aduz o embargante que há vício de obscuridade no acórdão recorrido, na medida em que este, ao concluir que o pedido de reintegração de posse e a liquidação de perdas e danos são institutos que se excluem, não esclareceu de que modo ou por que razão tal exclusão se daria.

Eis o trecho da decisão recorrida que ensejou a insurgência ora examinada:

“o pedido de reintegração de posse e a liquidação de arbitramento para apurar os possíveis prejuízos em decorrência da revogação da liminar são institutos que, a meu sentir, se excluem, já que aquele visa o cumprimento da obrigação específica – o que é impossível pelos motivos anteriormente expostos –, ao passo que as perdas e danos objetivam apurar os prejuízos causados a parte credora do que ele efetivamente perdeu, além daquilo que deixou de lucrar”.

Acerca da obscuridade, Fredie Didier Jr. esclarece que tal vício “é a qualidade do texto de difícil ou impossível compreensão. É obscuro o texto dúbio, que careça de elementos que o organize e lhe confira harmonia interpretativa. O obscuro é o antônimo de claro. A decisão obscura é aquela que não ostenta clareza”
5
.

Dito isso, não se constata a falta de clareza ou a redação em termos que não possibilitem a parte compreender o sentido do que restou enunciado. Denota-se de forma nítida que o trecho destacado possui a finalidade de assentar que a reintegração de posse, caso tida como viável, excluiria a apuração das perdas e danos, afirmação que o embargante poderia até buscar repelir, porém se valendo das vias recursais adequadas, já que o recurso de embargos de declaração não se presta a rediscutir a questão decidida.

Isso posto, não havendo obscuridade a ser sanada, a tese em comento também não merece acolhida.

5) Do vício de contradição

Por fim, o embargante sustenta a ocorrência de vício de contradição, pois, em um primeiro momento, o acórdão estabelece que a consequência da extinção do feito sem resolução de mérito é retorno das partes ao estado anterior, mas, adiante, conclui que há direito de perdas e danos, circunstâncias anteriormente classificadas como excludentes pela decisão.

Sobre a contradição, assinala Barbosa Moreira, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação [...], ou entre proposições da parte decisória [...]. Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo [...]
6
”.

Retomando o conteúdo do acórdão recorrido, não há qualquer contradição a ser sanada, pois é claramente perceptível que o voto de relatoria, ao construir a linha argumentativa, enuncia em um primeiro momento que a consequência natural da revogação da tutela de urgência é o retorno das partes ao estado anterior. Ocorre que, adiante, o relator primevo conclui que, no caso, este retorno não é viável, diante das circunstâncias já exaustivamente tratadas nos itens anteriores, o que remete a solução do caso à análise de perdas e danos.

Observa-se, assim, que a alegada contradição não existe, tendo apenas ocorrido a eleição de técnica argumentativa objetivando demonstrar que, em regra, se dá o retorno ao
status quo ante
, quando da cessação de eficácia de tutelas provisórias (ou do cumprimento provisório de sentença), porém em casos excepcionais, tal como o presente, este retorno é faticamente impossível, devendo ocorrer a convolação em perdas e danos.

6) Conclusão

Ante o exposto, tendo sido reconhecido o vício de omissão,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para sanar a omissão alegada, sem efeitos infringentes, enfrentando expressamente a questão relativa à reintegração de posse com base no art. 109, § 3º, do CPC, concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso, nos seguintes termos:

"[...], deve-se aplicar ao caso dos autos a mesma sistemática prevista para o cumprimento provisório de sentença que perde o efeito pela superveniência de decisão desfavorável, com restituição das partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos (art. 302, caput c/c art. 520, inciso II, do CPC).

Todavia, no que se refere à restituição das partes ao estado anterior, prescreve o art. 520, § 4º, do CPC, que esta não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizada, ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Em outros termos, a restituição ao estado anterior somente ocorrerá quando ainda faticamente possível, não sendo este o caso dos autos.

Como bem pontuou o relator primevo em seu voto, acompanhado à unanimidade pelos demais Desembargadores que participaram da composição de julgamento, “infere-se dos documentos ora acostados ao presente instrumento que, atualmente, no imóvel litigioso, encontra-se instalado um enorme supermercado, com 4.000,00m2 (quatro mil metros quadrados) de área de venda, cujo espaço emprega diretamente diversos funcionários”.

Consta ainda no voto de relatoria que '[...] as fotos que foram colacionadas em contrarrazões pela agravada DW EMPREENDIMENTOS LTDA, demonstram a existência de diversas instalações de outros pontos comerciais, todos em atividade, tendo sido trazido, a título de exemplo, diversos contratos de locação firmados com as LOJAS AMERICANAS, O BOTICÁRIOS, EMPÓRIO MAIA, ITAPUÃ CALÇADOS, METAL NOBRE, ÓTICAS CACHOEIRO, CASA LOTÉRICA, etc., o que demonstra que a situação fática já se encontra consolidada diante de tantos anos que se passaram tornando impossível a restituição do imóvel ao agravante'.

Dessa forma, revela-se inviável o retorno ao estado primitivo, diante da significativa alteração da realidade fática, tendo se passado quase 19 (dezenove) anos desde a efetivação da tutela de urgência. Resta, assim, como solução para a questão relativa à posse precária, a resolução em perdas e danos, consoante dispõe a parte final do citado § 4º, do art. 520, do CPC, não sendo o caso de aplicação da sistemática do art. 109 à hipótese vertente."

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

3
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

4
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

5
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de direito processual civil
. 13. ed. Salvador: Juposivm, 2016, v. 3, p. 255.

6
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao código de processo civil
. 11. ed. São Paulo: Forense, 2003, v. 5, p. 550/551.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, no intuito de examinar as matérias vertidas nos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ REGATTIERI FILHO
em razão do
ACÓRDÃO
(id.

3862801), que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Recorrente, mantendo a
DECISÃO
(id. 2071236), proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Serra
,
nos autos da
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
instaurada pelo Recorrente em face da
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, cujo
decisum
indeferiu o pedido do Recorrente de reintegração de posse do imóvel objeto da demanda originária
.

Na compreensão do
Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, deve ser conferido parcial provimento aos Embargos de Declaração apenas “
para
sanar a omissão alegada, sem efeitos infringentes, enfrentando expressamente a questão relativa à reintegração de posse com base no art. 109, § 3º, do CPC, concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso
”.

Em igual sentido, pronunciou-se a
Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
.

Com efeito, dessume-se dos autos que o
Acórdão
recorrido restou assim ementado,
in litteris:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – POSTERIOR REVOGAÇÃO – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL –
STATUS QUO ANTE
– IMPOSSIBILIDADE – EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO BEM – DIVERSAS INSTALAÇÕES DE OUTROS PONTOS COMERCIAIS –CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, revogada a decisão liminar concedida à parte que pleiteou, é consectário lógico o retorno ao
status quo ante
.

2.
Nessa toada, pelo fato da concessão de medida provisória ocorrer sustentada em um juízo provisório e superficial, que é próprio da tutela emergencial pleiteada por iniciativa e responsabilidade da parte, é permitido ao requerido, em caso de prejuízo, cobrar do promovente por ter decaído de sua pretensão.

3.
Contudo, tal como comprovado em sede de contrarrazões recursais, restou demonstrado nos autos que, desde a aquisição do imóvel pela empresa Dw Empreendimentos Ltda - que teria adquirido o bem junto à agravada Proeng Construtora e Incorporadora Ltda posteriormente ao ajuizamento da ação de origem -, houve uma notória exploração econômica do referido bem.

4.
Infere-se que, atualmente, no imóvel litigioso, encontra-se instalado um enorme supermercado, com 4.000,00m2 (quatro mil metros quadrados) de área de venda, cujo espaço certamente emprega diretamente diversos funcionários.

5.
Ademais, as fotos que foram colacionadas aos autos demonstram a existência de diversas instalações de outros pontos comerciais, todos em atividade, tendo sido trazido, a título de exemplo, diversos contratos de locação firmados com as LOJAS AMERICANAS, O BOTICÁRIOS, EMPÓRIO MAIA, ITAPUÃ CALÇADOS, METAL NOBRE, ÓTICAS CACHOEIRO, CASA LOTÉRICA, etc., o que demonstra que a situação fática já se encontra consolidada diante de tantos anos que se passaram tornando impossível a restituição do imóvel ao agravante.

6.
Em outros termos, embora a restituição do imóvel litigioso fosse o consectário lógico da revogação da medida liminar outrora deferida em favor da agravada, o pedido de reintegração de posse é absolutamente impossível de se concretizar, já que, diante dos argumentos acima apresentados, é fato público e notório a existência de um outro imóvel comercial.

7.
Assim, tendo em vista que o imóvel foi alienado a terceiro e que, além de um supermercado, várias outras lojas foram instaladas na área que era pertencente ao agravante, não vejo outra saída, diante da impossibilidade da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, senão a conversão em perdas e danos.

8.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(
TJES
– Agravo de Instrumento nº 5000643-05.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, julg. 29/11/2022)

N
este passo, é oportuno rememorar que foi proposta
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RETOMADA DE IMÓVEL E PERDAS E DANOS
pela
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, ora Recorrida, em face de
JOSÉ REGATTIERI FILHO
, ora Recorrente, sendo de notar que a ref
erida
demanda originária tinha por base o negócio jurídico denominado “
Contrato de Compra e Venda
”, cujo objeto consistiu na aquisição do
Posto de Combustível “Pit Stop
”, consoante se infere das cláusulas que possuem o seguinte teor,
in litteris:

“
OBJETO
:
JOSÉ REGATTIERE FILHO
, brasileiro, solteiro, Empresário, portador do CPF/MF sob o no 881.211.357-53 e carteira de identidade no 1010332-ES, residente a Rua Desembargador Santos Neves, nº 1447/501 — Praia do Canto — Vitória/ES, filho de José Regattieri e Alda Simonasse Regattieri,
adquire o Posto de Combustível denominado Pit Stop
, inscrito no CGC sob o no 02.125.728/0001-75 e inscrição estadual nº 081.911.26-2, conforme descrito abaixo:

ART. 1º
:
PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

O valor total é de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 16/08/1999 e o restante parcelado em 75 (setenta e cinco) parcelas mensais e sucessivas de R$ 8.000,00 (oito mil reais) vencendo a primeira em 15/09/1999.

ART 2º
: ATUALIZAÇÃO

Todos os valores a vencer serão atualizados pelo índice pleno da Caderneta de Poupança. Data base: dia 10 de cada mês.

ART 3º
: FORMA DE COBRANÇA E MULTA

3.1
— Os pagamentos serão feitos em moeda corrente nacional, e serão emitidos boletos de cobrança bancárias, podendo a critério do vendedor negociar ou alterar a forma de cobrança.

3.2
— Incidirão multa de 2%, juros de 12 a.a. assim como atualização monetária proporcional por atraso de pagamento.

ART 4º
: RESCISÃO

Caso haja Inadimplemento de 6 (seis) parcelas subsequentes ou não, este contrato rescindido de pleno direito sem prejuízo de ações de perdas e danos.

ART. 5º
: CONTRATO COM FRANNEL

O adquirente afirma conhecer e atender na integra, ou em bases que forem negociadas entre as partes, aquele instrumento, datado de 07/11/1997 e com vencimento em 30/04/2002. Não caberá sob nenhuma hipótese qualquer obrigação mesmo que passada em nome do atual vendedor. O adquirente deverá aditivar o contrato ficando este encargo sob sua responsabilidade.

ART. 6º
: OPERAÇÃO DO POSTO

Caberá ao vendedor entregar o Posto livre no que tange a operação, não cabendo ao vendedor qualquer responsabilidade quanto a desocupação das unidades alugadas ou ocupadas.

ART. 7º
: CONSTRUÇÃO

Todas as construções são partes integrantes do negócio firmado assim como as instalações ambas no estado em que se encontram e que o comprador declara conhecer.

ART. 8º
: COMBUSTÍVEIS/ ÓLEOS/ EQUIPAMENTOS

Tudo que pertence ao atual locatário será removido por pertencer a este não cabendo nesta situação a inclusão como bens negociados, (combustível, óleos, material de pista, Tc...).

ART. 9º
: DÉBITOS TRABALHISTAS E FISCAIS

Todos os débitos trabalhistas/fiscais que correspondem ao período anterior a esta data serão de responsabilidade do vendedor. Serão também de responsabilidade do vendedor os débitos que possam surgir, da natureza enumerada acima, correspondente as datas anteriores. A partir desta data impostos e tributos são de responsabilidade do comprador.

ART. 10º
: MEDIÇÃO

Os combustíveis serão medidos as 06:00 horas do dia 18/08/1999, devendo este estoque apurado a ser pago em 7 (sete) dias, já os demais materiais deverão ser repassados em 30 (trinta) dias.

ART. 11º
: PRO RATA

Despesas e receitas com dificuldade de mensuração, que impliquem em vencimento nos próximos 30 dias, deverá ser adotado o critério do pró rata.

Sob nenhuma hipótese, despesas consideradas do vendedor, poderão ser abatidas dos valores mensais descritos no art. 10, devendo neste ato, o vendedor pagar em moeda corrente.

ART. 12º
: ESTADO ATUAL

O comprador declara conhecer toda documentação pertinente ao negócio, assim como instalações físicas e de qualquer equipamento não podendo em nenhuma hipótese transferir total ou parcial responsabilidade ao atual vendedor.

ART. 13º
: O Sr. ANTÔNIO CARLOS REGATIERI
, portador do CPF/MF sob o nº 486.525.557-53 avaliza na integra este contrato obrigando-se a endossar também os instrumentos que venham a derivar deste.

ART. 14º
: A PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, através de seu procurador o Sr. NELSON QUINTELA TORRES JÚNIOR, fará toda e qualquer intermediação que for necessária entre o atual vendedor, locatário e comprador.

Fica pactuado que o mesmo retirará os inquilinos em prazo de 60 (sessenta) dias após a posse do Posto, ou realizará os contratos de aluguel entre os inquilinos e atual comprador.

Este contrato é feito em caráter irrevogável e irretratável.

ART. 15º
: A critério do comprador, desde que já tenha sido recebido pelo vendedor o valor correspondente a área pretendida a razão de RS 35,72 (trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) o m
2
, poderá ser oferecido em garantia hipotecária a Companhia Petrolífera, sempre em nome da vendedora a área objeto do presente, cabendo ao comprador definir a área a hipotecar. Observada a proporcionalidade do valor pago, ficando ainda expressamente ajustado, que o comprador exonera absolutamente a vendedora de toda e qualquer responsabilidade pela dívida eventualmente contraída e garantida pela hipoteca ora autorizada; pactuando-se, enfim, que na hipótese de inadimplir o comprador com a eventual credora hipotecária, o vendedor ficará com direito de exercer a sub-rogação do crédito, afim de resgatar o bem hipotecado, respondendo o comprador neste caso pelo valor da dívida a multa contratual e perdas e danos. Fica ainda convencionado, que, todas as despesas no uso desmembramento da área correrão por conta do promitente comprador.

Vitória/ES 14 de julho de 1999.

PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JOSÉ REGATTIERI FILHO

Fiador

ANTONIO CARLOS REGATTIERI

Testemunha

NELSON QUINTELA TORRES JUNIOR
”

Neste passo, diante do inadimplemento do Recorrente quanto às obrigações do referido contrato, houve a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse do imóvel em que situado o Posto de Combustível. Entretanto, a aludida medida foi posteriormente revogada devido à extinção do processo sem resolução de mérito. Em razão disso, o Recorrente instaurou a
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
de origem para apurar supostos danos sofridos devido à tutela antecipada concedida à Recorrida.

Na medida em que o imóvel em que se situava o referido Posto de Combustível foi vendido pela Recorrida para a Empresa DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA quando da vigência da tutela de urgência, houve a construção de um complexo comercial de considerável porte no local, sendo vários espaços locados a lojistas.

Neste contexto, sob a premissa de que deve ser garantido ao Recorrente o retorno do estado anterior à concessão da tutela de urgência que foi revogada, este postulou a reintegração de posse do imóvel em seu favor, o que restou indeferido pelo Juízo
a quo
, sendo a inviabilidade de retomada do bem assentada pelo Acórdão recorrido, como visto anteriormente.

Frente ao delineado cenário, passo a examinar as alegações vertidas nos Embargos de Declaração sob julgamento.

Ao que se extrai das razões recursais, o Recorrente alega que a Empresa DW EMPREENDIMENTOS LTDA, na condição de terceira adquirente do imóvel, por estar ciente do litígio na época da aquisição, deve submeter-se aos efeitos da revogação da tutela de urgência, na forma do artigo 109, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sustenta, portanto, que o
Acórdão
recorrido incorreu em
omissão quanto à aplicação da norma processual à espécie
.

De início, é preciso considerar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se firme no sentido de que se impõe a observância dos “
princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório
” (
STJ -
AgInt no REsp n. 1.815.375/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).

No caso em apreço, quando do pleito de instauração de Liquidação de Sentença pelo Recorrido, houve a formulação de pedido de que se procedesse “
a intimação da PROENG, através de seus ilustres advogados, e a citação da DW EMPREENDIMENTOS LTDA, para, querendo, manifestarem-se sobre a presente liquidação
” (fl. 1.575).

Entretanto, logo na sequência, após constituir novos Advogados no feito, o Recorrido apresentou Petição, onde, dentre outros aspectos, requisitou expressamente “
a retificação subjetiva, em parte, do pedido de liquidação de sentença, formulado às fls. 1565/1575, para que dele seja
excluída
a pessoa jurídica DW EMPREENDIMENTOS LTDA
” (fl. 1.590).

Neste passo, a despeito de ciente de que o imóvel fora adquirido pela Empresa em comento, nota-se que o Recorrente desistiu da postulação de inclui-la no feito de origem.
Logo, deve ser expressamente rechaçado seu comportamento contraditório de pretender reinclui-la, de modo que a estabilização subjetiva do feito não pode se sujeitar à inconstante vontade do Recorrente.

Nada obstante, ainda que se revelasse viável a invocação da norma que ressai do
§ 3º, artigo 109, do Código de Processo Civil
, ter-se-ia por igualmente impróspera a sua incidência na espécie.

Neste particular, demonstra-se incensurável a precisa observação do Eminente Relator, no sentido de que “
n
o caso vertente, o que se deduziu em juízo foi o inadimplemento contratual de compromisso de compra e venda, com o pleito de resolução do contrato, por culpa do promitente comprador, e o consequente retorno das partes ao estado em que se encontravam primitivamente. Não há, pois, discussão relativa ao domínio do imóvel transferido a terceiro, que, a rigor, era de titularidade da embargada PROENG
”.

Em sendo assim, não só porque
a demanda originária tinha natureza meramente obrigacional
, de modo que a litigiosidade não recaia sobre a coisa em si, também
não se pode desconsiderar a própria autonomia da relação jurídica estabelecida com Empresa estranha à relação processual
, que, portanto, não pode se sujeitar aos efeitos da revogação da tutela de urgência concedida no referido feito de rescisão contratual.

Atrelado a isso, quando se examinam sistematicamente as disposições do
artigo 302,
caput
c/c artigo 520, inciso II, do Código de Processo Civil
, infere-se que a restituição das partes ao estado anterior não se destina ao desfazimento da transferência da posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real para Terceiro, do que se conclui que
a questão deve ser solucionada por meio de eventuais perdas e danos de responsabilidade exclusiva da parte à qual houve a concessão da tutela de urgência, cujo cumprimento provisório se efetivou na oportunidade
.

Desta feita, não se pretende assentar, de forma peremptória, a extensão da reparação de perdas e danos ao Recorrente.

A rigor, busca-se tão somente reconhecer que não há óbice legal de pleiteá-las, porém, sem prejuízo da oportuna apreciação de sua pertinência em sede de Liquidação, a qual, em situações deste jaez,
ostenta nítida feição de uma Ação Indenizatória autônoma, em cujo âmbito evidentemente devem ser assegurados os postulados da ampla defesa e do contraditório, com a análise dos respectivos elementos do dever de indenizar, consistentes na ocorrência do efetivo dano (e seu respectivo valor), além do seu nexo de causalidade com a implementação da referida tutela provisória não confirmada ao fim da demanda, sendo que tudo isso deverá ser objeto de oportuna deliberação pelo Juízo
a quo
.

Nesta toada, impõe-se tão somente suprir a omissão, sem efeitos infringentes, para assentar a inaplicabilidade do § 3º, artigo 109, do Código de Processo Civil no que concerne à terceira Empresa DW EMPREENDIMENTOS LTDA.

O
Recorrente sustenta, outrossim, que teria ocorrido
omissão quanto à violação ao Princípio Dispositivo
, tendo o Acórdão recorrido piorado a sua situação, pois, distintamente do que assentado neste Juízo
ad quem
, a Decisão recorrida apenas diferiu a análise do pedido de reintegração de posse para momento ulterior, sendo que nesta seara recursal houve a efetiva conclusão quanto à inviabilidade do pedido reintegratório.

A propósito do delineado aspecto, é cediço que
se revela assente a compreensão de que o pronunciamento judicial que difere a análise do eventual pedido equipara-se ao próprio indeferimento
, tanto é assim que houve a interposição do Agravo de Instrumento, visando a reforma do
Decisum
.

Neste trilhar, perfilho de igual compreensão do Eminente Relator, pois, na medida em que
o próprio Recorrente provocou esta instância recursal, no intuito de obter a ordem de reintegração de posse, este Egrégio Tribunal de Justiça não se furtou a cumprir a sua função jurisdicional, nos limites da devolutividade da matéria impugnada
, ainda que a conclusão não tenha sido favorável ao Recorrente diante da deliberação de que a medida não se revela viável
.

Em sendo assim,
não há se falar em violação ao Princípio Dispositivo e tampouco em eventual configuração de ofensa ao Princípio da Vedação de
Reformatio In Pejus
.

Superada a referida questão, avança o Recorrente para defender que o Acórdão recorrido incorreu em
omissão, por consistir em supressão de instância ao excluir a responsabilidade da Empresa terceira adquirente do imóvel
, o que o impedirá de demonstrar que ela adquiriu coisa litigiosa ainda que ciente do litígio.

Neste ponto,
não há se falar em supressão de instância na medida em que em nenhum momento restou ignorado, inclusive pelo Juízo
a quo
, que o Recorrente pretendera a reintegração de posse do bem que não mais se encontra com a Recorrida, de modo que era de seu pleno conhecimento que a sua pretensão destinava-se a atingir a esfera jurídica de Empresa estranha à relação processual
.

Nesta ordem de ideais, sem descurar-se da extensão da devolutividade da matéria impugnada, nota-se que o
Acórdão recorrido
, com a profundidade ínsita ao que fora submetido à sua deliberação, certamente não poderia deixar de considerar a análise quanto à viabilidade, ou não, de a esfera jurídica da referida Empresa terceira ser atingida, o que, inclusive, restou negativamente assentado com precisão nesta oportunidade.

Por conseguinte, não subsiste a configuração de eventual supressão de instância, pois, como visto, a apreciação da matéria decorreu como pressuposto lógico e inevitável do exame da pretensão recursal de obter a reintegração de posse do imóvel indeferida pelo Juízo
a quo
.

Argumenta também o Recorrente que o
Acórdão
padece de
obscuridade
, porque, ao assentar que o pedido de reintegração de posse e a liquidação de perdas e danos se excluem, não se demonstra claro de que modo ou o porquê haveria essa exclusão
.

De fato, extrai-se do
Acórdão
recorrido o seguinte trecho,
in litteris:

“...o pedido de reintegração de posse e a liquidação de arbitramento para apurar os possíveis prejuízos em decorrência da revogação da liminar são institutos que, a meu sentir, se excluem, já que aquele visa o cumprimento da obrigação específica – o que é impossível pelos motivos anteriormente expostos –, ao passo que as perdas e danos objetivam apurar os prejuízos causados a parte credora do que ele efetivamente perdeu, além daquilo que deixou de lucrar”.

Dever
as,
não se dessume do Acórdão recorrido qualquer obscuridade
, eis que resulta inequívoco que apenas se considerou que a obtenção da tutela específica – no caso a retomada do bem mediante reintegração de posse – não daria ensejo, via de regra, a reparação por perdas e danos em decorrência de suposta perda do bem. Logo, não há se falar em falta de clareza ou de ausência de compreensão do que deliberado na espécie.

Por fim, defende o Recorrente que o
Acórdão
recorrido incorreu em
contradição
, pois, a despeito de concluir que a revogação da tutela de urgência propicia o retorno das partes ao estado anterior, também afirmou que subsiste direito a perdas e danos, o que seriam excludentes entre si na linha do que deliberado pelo pronunciamento colegiado
.

De igual forma,
não vislumbro a ocorrência do apontado vício de contradição no Acórdão recorrido
, porquanto apenas se assentou que, diante da impossibilidade do retorno ao
status quo ante
, a questão deverá ser analisada em supostas perdas e danos.

Convém insistir, neste ponto, que a apontada deliberação não tem por finalidade reconhecer, de pronto, que o Recorrente faz jus a eventual quantia a título de perdas e danos, ou até mesmo qual seria a extensão da reparação.

Na realidade, reconheceu-se tão somente que subsiste a possibilidade de postulá-los. Sucede, contudo, que a sua pertinência e os seus contornos deverão ser objeto de profícua análise na Liquidação por Arbitramento, submetendo à matéria ao contraditório das partes, com observância das garantias do devido processo legal, notadamente da ampla defesa.

Isto posto, com amparo na fundamentação retro aduzida, acompanho a conclusão do Voto do Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, para CONHECER E CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO tão somente para sanar a omissão, sem efeitos infringentes, quanto à inaplicabilidade do artigo 109, § 3º, do Código de Processo Civil na espécie.

É como Voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

Acompanho o e. Relator para DAR PARCIAL provimento ao recurso, SEM efeitos infringentes.